Tribunal: TJDFT
Processo: 0752107-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VALOR SOBRE O QUANTUM RECEBIDO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$3.250,00 referente à prestação de serviços advocatícios.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente questiona o valor arbitrado em sentença alegando que tais valores são exorbitantes e não foram pactuados entre as partes. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita, e, no mérito a reforma da sentença para arbitrar os honorários em debate no montante de R$500,00. Contrarrazões apresentadas (ID 16538840).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça, ainda que tenha sido impugnado pela parte contrária. Isso porque o recorrido não comprovou suas alegações, enquanto que o contracheque juntado pela recorrente mostra-se suficiente para demonstrar sua situação econômica e social de que se trata de pessoa sem condições de arcar com as despesas do processo, sob risco de gerar prejuízos ao seu sustento.
4. É incontroverso na presente ação que foi firmado contrato entre as partes, o qual previu honorários advocatícios em R$ 6.500,00 em caso de êxito; de que o autor prestou, ainda que parcialmente, seus serviços profissionais e que houve recusa do pagamento pela contratante.
5. Sobre o tema, importante destacar o que estabelece o artigo 22, caput e § 2o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8906/94). Confira-se: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”
6. O mencionado dispositivo de lei visa assegurar ao advogado a devida contraprestação pecuniária pelo trabalho dispensado à parte contratante, isto em atenção aos princípios constitucionais da vedação ao enriquecimento sem causa e da proibição do trabalho gratuito.
7. As mensagens de texto colacionadas pela recorrente não demonstram uma postura de que tentou negociar o valor que reputou absurdo, mas sim de que ignorou a situação e não pretendia realizar qualquer pagamento, com o que não se pode concordar.
8. Conforme fundamentado na sentença, o recorrido cumpriu com o que lhe cabia, confeccionou a petição inicial em ação trabalhista, distribuiu-a, acompanhou de forma diligente o processo, prestou informações à contratante, apresentou réplica e, por fim, peticionou pela extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto. Como o referido contrato de prestação de serviços advocatícios não previu qual seria o valor dos honorários devidos em tal hipótese e não houve acordo entre as partes, é perfeitamente cabível o arbitramento judicial dos honorários proporcional ao trabalho desempenhado.
9. Ademais, cumpre ressaltar o entendimento da jurisprudência do TJDFT no sentido de que o pagamento dos honorários advocatícios deve ser proporcional aos trabalhos efetivamente realizados quando o vínculo contratual é parcialmente cumprido.
“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO. ABUSIVIDADE. DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CLIENTE. READEQUAÇÃO AO SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PROPORCIONALIDADE.
1 - Nos termos do artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/94, a prestação dos serviços advocatícios assegura aos advogados inscritos na OAB o direito de receberem honorários convencionados em contrato, independentemente da verba decorrente da sucumbência.
2 - Na hipótese de desfazimento do vínculo contratual antes de serem ultimados os serviços advocatícios acordados, o pagamento deve ficar restrito à proporção dos trabalhos efetivamente realizados, sob pena de enriquecimento sem causa do causídico.
(...) 4 - Recursos, principal e adesivo, conhecidos. Negou-se provimento às apelações. Sentença mantida.
(Acórdão 885110, 20130111624700APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 13/8/2015. Pág.: 139. Grifos nossos).
10. O arbitramento realizado pelo Juízo de origem mostrou-se correto e justo ao sopesar todas as particularidades apresentadas no caso concreto. Portanto, tem-se que a sentença deve manter-se irretocável, pelos seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.